Tribunal: TJDFT
Processo: 0739733-93.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES CONTRA A HONRA. QUEIXA-CRIME. INDIVIDUALIZAÇÃO DOS FATOS IMPUTADOS. LASTRO PROBATÓRIO. JUSTA CAUSA. RECEBIMENTO QUE SE IMPÕE. DECISÃO REFORMADA.

1. Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria da prática delitiva, não há que se falar em falta de justa causa para o prosseguimento da ação penal.

2. A instauração de procedimento disciplinar não tem a aptidão, por si só, de afastar a instauração da queixa-crime pelos delitos de calúnia e difamação, possibilitando essa ser analisada a presença do dolo subjetivo de atingir a honra da querelante, bem como o conhecimento dos querelados sobre a veracidade ou não das acusações imputadas.

3. Recurso conhecido e provido.